Tribunal: TJMT
Processo: 0020908-52.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020908-52.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WELLER HERNANDES DO CARMO (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), BENEILDO CALAZANS DA SILVA - CPF: 027.878.301-53 (VÍTIMA), VILSON DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 945.490.521-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 033.553.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO

Não havendo nos autos provas suficientes a ensejar uma sentença condenatória, cabível do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvendo-se o acusado. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT pela prática em tese do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal, onde absolveu o acusado
Weller Hernandes do Carmo
, na ação penal no 20908-52.2012.811.0042, código 338878, por entender que não existem nos autos provas suficientes para a condenação. (Sentença – Id. 20416467 e 20416468).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais objetiva a reforma da decisão, pugnando pela condenação do apelante nos termos do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do CP. (Id. 20416474 até 20416493).

Em resposta, Defesa refuta as teses ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 20416495)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 23876490
)

Sumário: Réu denunciado pela prática do crime descrito no artigo 157, §2o, incisos I, II e V c/c artigo 71, ambos do Código Penal – Sentença absolutória que entendeu ser insuficiente o acervo probatório para emitir um juízo de condenação – Inconformismo ministerial – Alegações procedentes – Prova bastante a sustentar um édito condenatório – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Reconhecimento do réu realizado pelas vítimas – Palavras dos ofendidos com valor probatório – Depoimentos harmônicos e concatenados dos agentes policiais em sintonia com os das vítimas – Sentença que merece reforma – Pelo provimento do apelo para que o acusado seja condenado nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa e pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação da defesa e do Ministério Público, interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Weller Hernandes do Carmo
Everton Figueiredo de Moura
, nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 20406486 e 20406487)

“(...) FATO 1 – DO ROUBO MAJORADO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA BENEILDO CALAZANS DA SILVA:

No dia 13 de julho de 2012, por volta das 20h00, no interior da casa das vítimas BENEILDO CALAZANS DA SILVA e SARA BEATRIZ ARAUJO DA SILVA, situada no bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, com unidade de desígnios e prévio ajuste entre si e com um terceiro comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, os denunciados DOUGLAS e WELLER, subtraíram para si um aparelho televisor, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$500,00 (quinhentos reais), todos de propriedade das vítimas (fls. 09).

Na ação, o denunciado DOUGLAS adentrou à residência com a arma na mão e anunciou o assalto rendendo a vítima Beneildo. Na mesma sequência, o denunciado WELLER rendeu a vítima Sara Beatriz. Quando a vítima Beneildo tentou escapar, foi atingida por uma coronhada na cabeça, desferida pelo denunciado DOUGLAS.

Com as vítimas indefesas, os denunciados arrecadaram os objetos e, em seguida, telefonaram para uma pessoa dizendo: “André pode vir que está tudo pronto.” Após trancarem as vítimas na casa restringindo-lhes a liberdade, foragiram do local.

FATO 2 – DO ROUBO MAJORADO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA VILSON DA CUNHA FIGUEIREDO:

Em continuidade delitiva, no dia 19 de julho de 2012, por volta das 19h30, no interior da casa da vítima VILSON DA CUNHA FIGUEIREDO, situada no bairro Recanto dos Pássaros, nesta Capital, com unidade de desígnios e prévio ajuste entre si e com um terceiro comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com um revólver, os denunciados DOUGLAS e WELLER subtraíram para si um aparelho televisor, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$1.000,00 (hum mil reais), todos de propriedade da vítima (fls. 10).

Na ação, o denunciado DOUGLAS adentrou à residência com a arma na mão e anunciou o assalto rendendo a vítima Vilson determinando: “vai pra sala deita no chão e não reaja, não paga de herói não, se não eu te mato”. Nesse momento a vítima visualizou o denunciado WELLER que perguntou onde estava sua carteira. Enquanto o denunciado WELLER foi buscar a carteira, o denunciado DOUGLAS permaneceu com a arma apontada para a cabeça da vítima.

Com a vítima sob a mira do revólver, os denunciados arrecadaram os objetos e, em seguida, o denunciado DOUGLAS telefonou para uma pessoa dizendo: “tá pronto pode encostar.” Os denunciados tentaram, sem êxito, trancar a vítima na casa, mas como não conseguiram, novamente a ameaçaram que se ela fosse atrás eles a matavam. Em seguida foragiram.

FATO 3 – DO ROUBO MAJORADO PRATICADO EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS HUDSON THOMAS ANTUNES DE ALMEIDA E DOUGLAS GLADESTON ANTUNES DE ALMEIDA:

Em nova continuidade delitiva, no dia 31 de julho de 2012, por volta das 20h25, no interior da casa das vítimas HUDSON THOMAS ANTUNES DE ALMEIDA e DOUGLAS GLADESTON ANTUNES DE ALMEIDA, situada no bairro Recanto dos Pássaros, nesta capital, com unidade de desígnios e prévio ajuste entre si e com um terceiro comparsa não identificado, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados DOUGLAS e WELLER subtraíram para si um aparelho televisor, um videogame X box, um notebook intelbras, dois aparelhos celulares, uma chave do veículo da vítima, diversos perfumes, roupas, um tênis e a quantia em dinheiro de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), todos de propriedade das vítimas (fls. 11).

Na ação os denunciados e o terceiro comparsa não identificado adentraram à residência com armas nas mãos e anunciaram o assalto, rendendo as vítimas e também a pessoa de Natascha. Em seguida, todos foram levados para o sofá, onde permaneceram com a cabeça abaixada, enquanto os denunciados e o comparsa arrecadavam os objetos.

Com as vítimas sob a mira do revólver, os denunciados reuniram os objetos e, em seguida, telefonaram para uma pessoa pedindo que encostasse o veículo. Após transportarem os objetos subtraídos, os denunciados trancaram as vítimas na casa e foragiram.

DOS FATOS EM COMUM:

De acordo com o apurado, nos três crimes acima especificados, os Denunciados os consumaram sempre com o mesmo modo de agir : utilizavam o veículo da marca Fiat, modelo Uno, de cor prata e placas KAJ7376 - geralmente pilotado pelo um terceiro indivíduo (ainda não identificado) que, inclusive, vigiava os arredores a dava suporte para a fuga dos denunciados, adentravam nas casas das vítimas, anunciavam os assaltos, determinando que as vítimas permanecessem inertes ou deitadas no chão e consumavam os assaltos para, afinal, foragir naquele veículo carregado com as coisas subtraídas.

Aparentemente, o veículo Fiat Uno é de propriedade do cidadão NEODIR MARQUES DE CAMPOS, que não se esclareceu, até a presente data, qual o seu efetivo envolvimento com os assaltos ora tratados.

Apenas o denunciado DOUGLAS se encontra preso preventivamente, por força da representação pela sua prisão formulada pela autoridade policial, e o denunciado WELLER se encontra atualmente foragido, razão pela qual foi qualificado de forma indireta.

Interrogado pelo Delegado de polícia, o denunciado DOUGLAS negou todos os crimes (fls. 96-98).

Contudo, todas as vítimas reconheceram ambos os denunciados por fotografia e depois, quanto ao denunciado DOUGLAS, pessoalmente, como os dos autores delitivos de todos os assaltos ora tratados.

Os objetos subtraídos pelos denunciados não foram recuperados até a presente data, e foram avaliados indiretamente na quantia de R$7.380,00 (sete mil, trezentos e oitenta reais). (...)”

Em análise dos autos verifica-se que não há dúvida quanto a absolvição do Apelado em relação as condutas impostas em seu desfavor, sobretudo pelo fato de que, no caso, não há nos autos provas o suficiente para demonstrar que o acusado, realmente, praticou tais crimes como descrito na peça acusatória.

A materialidade, com efeito, pode ser confirmada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 20406490), pelo Termo de Exibição e Apreensão de fls. 27, Relatório Policial (Id. 20407963), bem como pelos demais documentos e depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial.

Entretanto, quanto à autoria, conforme muito bem exposto pela Magistrada sentenciante, a prova produzida durante a instrução criminal não confere a certeza necessária para embasar ai condenação do Apelado.

Em todas as oportunidades em que fora ouvido, o Recorrido negou a prática delituosa.

Nota-se que houve reconhecimento fotográfico do apelante na fase extrajudicial, todavia tal procedimento não seguiu o art. 226, do CPP, não foram colocados outra fotos de pessoas parecidas com o recorrente.

Ademais, o reconhecimento fotográfico feito na fase de inquérito, mas não ratificado nem corroborado por outras provas em juízo, é insuficiente para condenar o réu, foi o que aconteceu no vertente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma tê-lo reconhecido perante a autoridade policial". 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim, as vítimas o reconheceram por meio de fotografia, na delegacia, mas o procedimento não foi repetido em juízo nem referendado por outras provas judiciais. Por isso, a prova foi considerada inidônea

Nada existe nos autos, senão meras suspeitas, garantir que o recorrido tenha levado a cabo a empreitada criminosa.

Dessa forma, os argumentos expendidos pelo apelante não merecem prosperar, pois, constata-se que o douto Magistrado
a quo
agiu corretamente ao proferir a sentença hostilizada, absolvendo o réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Senão, veja-se: (Id. 20416467 e 20416468).

“(...) DECIDO.

Em que pese o empenho do Órgão Acusador e da comprovação da materialidade delitiva, entendo que, ao final da instrução, não restou confirmada a autoria.

É certo que, ao ofertar a denúncia, a combativa Membro do Parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontava o réu Weller Hernandes do Carmo como sendo um dos autores do crime, ora em comento.

Todavia, após a realização da instrução processual, não há como concluir pela existência de elementos aptos a sustentar uma sentença condenatória, já que o único elemento indicativo de autoria carreado para o feito, pelo Órgão Acusador, foi o reconhecimento fotográfico realizado, em sede policial, pelas vítimas.

É bem verdade, que o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa. No entanto, só é valido quando corroborado outras provas colhidas na fase judicial.

In casu, o reconhecimento inquisitorial do Denunciado, realizado por fotografia, não foi referendado por outras provas judicialmente colhidas, insuficiente, portanto, para dar lastro a uma condenação. Houve apenas a declaração das vítimas, que apenas confirmaram o reconhecimento fotográfico.

Não se pode olvidar que não houve reconhecimento pessoal na fase inquisitorial e em momento algum.

O réu foi reconhecido, na delegacia, por fotografia e sem observância das formalidades legais, pois o ato foi realizado sem a indicação de retratos de outras pessoas com características similares ao réu.

É sabido, que o inquérito policial é procedimento meramente informativo, que não se submete ao crivo do contraditório e no qual não se garante ao indiciado o exercício da ampla defesa, afigura-se, portanto, inconcebível o decreto condenatório, já que não produzido ao longo da instrução criminal, qualquer outra prova hábil para fundamentá-lo.

Neste sentido, eis os julgados emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Esta Corte Superior de Justiça vem reiterando em inúmeros julgados ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa. II. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. III. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator." (HC 156.333/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 15/04/2011).

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E EM PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. I -" Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo "(Informativo-STF no 366). II - Não obstante o valor precário da prova emprestada, ela é admissível no processo penal, desde que não constitua o único elemento de convicção a respaldar o convencimento do julgador (HC 67.707/RS, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 14/08/1992). Ademais, configura-se evidente violação às garantias constitucionais a condenação baseada em prova emprestada não submetida ao contraditório (HC 66.873/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 29/6/07 e REsp 499.177/RS, 6a Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, DJ de 02/4/07), como na hipótese de depoimento colhido, ainda que judicialmente, em processo estranho ao do réu (HC 47.813/RJ, 5a Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/09/2007). III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo. Ordem concedida." (HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010)

Diante disso, não me parece razoável acolher a pretensão ministerial para condenar o denunciado com fulcro em prova notoriamente inquisitorial, sob pena de transgressão aos princípios informadores do direito processual-constitucional.

Demais a mais, o denunciado negou, peremptoriamente, todos os delitos que lhe foram imputados na exordial acusatória, bem como nenhum objeto ou instrumento utilizado nos delitos foi encontrado em seu poder.

Trago à baila trechos da declaração do réu, em juízo:

“[...] isso não é verdade; eu não sei se o Douglas cometeu esses roubos; eu não tenho mínima noção dessas acusações; eu queria que fizessem o reconhecimento meu, porque eu não tenho nada a ver com esses fatos; não foi eu; eu nunca pratiquei nenhum assalto com esse Douglas; queria que as vítimas fizessem o meu reconhecimento pessoal; eu não tenho nada a ver com esse assalto, não; eu sou inocente.” (Interrogatório do denunciado Weller Hernandes do Carmo, em Juízo – CD-ROM, fls. 307).

Assim, consoante alhures destacado, o reconhecimento fotográfico, como único elemento indicativo de autoria, não pode ser apto a embasar o decreto condenatório, pois ausentes outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente, para tanto, o mero depoimento das vítimas, confirmando haver feito a ocorrência do roubo e o reconhecimento fotográfico, na polícia, eivado de irregularidades.

É certo que, de acordo o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção através da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos, porém, não é suficiente para afastar a incerteza que permeia o espírito desta Magistrada e que autorizaria a sentença condenatória.

Em caso de dúvidas quanto à autoria têm entendido os nossos tribunais:

TJRS – Aplicação do princípio “in dubio pro reo”. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, “a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática.”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJERGS 177/136).

É indispensável à prolação do decreto condenatório a existência de certeza quanto à autoria da conduta criminosa. Assim, mostrando-se a vítima incoerente ao imputar o delito ao réu à falta de outro elemento de prova, impõe-se a absolvição do acusado. (TACRIM-SP-AP-Rel. Roberto Martins – JUNTACRIM-SP 33/2/205).

Assim e diante a inexistência de provas que levem à certeza da autoria é de rigor a absolvição do Denunciado por insuficiência de provas.

POSTO

ISSO,

e pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal absolvo o denunciado Willer Hernandes do Carmo por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a condenação. (...).”

Da analise das provas produzidas a conclusão a que se chega é a de que a Sentença Atacada não deve ser alterada, na medida em que ausentes elementos suficientes a amparar a condenação do apelado pelos delitos descritos no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Portanto, tendo-se por insuficientes as provas colacionadas aos autos para sustentar a pretendida condenação dos apelados pelos delitos do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal, impõe-se a confirmação da sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, em dissonância ao parecer ministerial,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020